Tribunal: TJMT
Processo: 1005718-17.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005718-17.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Abuso de Poder, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), ITAMAR MARTINS BONFIM - CPF: 346.375.591-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), FABIO MARTINS JUNQUEIRA - CPF: 108.856.331-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETADO A INDISPONIBILIDADE DE BENS
– POSSIBILIDADE – INDÍCIOS FORTES ACERCA DA CONSECUÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS – REQUISITOS PREENCHIDOS –

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – CONTRADITÓRIO DIFERIDO –
PERICULUM IN MORA PRESUMIDO -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Estando o pedido de indisponibilidade de bens, acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar.

2. Nos termos do artigo 7o, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano.

3. Em relação aos requisitos para a decretação da medida cautelar, é pacífico o entendimento segundo o qual o
periculum in mora
, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação ato de improbidade administrativa, é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92, ficando limitado o deferimento desta medida acautelatória à verificação da verossimilhança das alegações formuladas na inicial.

4. “Não há que se falar em violação ao contraditório, o deferimento das medidas de afastamento e de indisponibilidade de bens sem prévia manifestação do réu, uma vez que a medida de indisponibilização se sujeita ao contraditório diferido. Recurso desprovido.” (TJ-MT - AI: 10035129820178110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 27/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2020)

5. Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ITAMAR MARTINS BONFIM
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c.c ressarcimento ao erário n. 8368-83.2019.811.0055 - Código: 307020, proposta pelo
MPEMT - TANGARÁ DA SERRA
, que deferiu a tutela pleiteada para determinar a indisponibilidade dos bens dos requeridos, observando os valores máximos apurados individualmente.

Argumenta o Recorrente que todo o procedimento administrativo instaurado contra ele e a Secretaria de Estado são nulos, porque produzidos de forma unilateral, inobservados os direitos ao contraditório e à ampla defesa.

Anota que ausentes os requisitos que permitem a indisponibilidade de bens, bem como não há demonstrativo de cálculos que demonstrem o valor exato de eventual dano ao erário.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pelo relator originário Des. Márcio Vidal conforme id. 7669462.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. 8547173.

A Procuradoria-Geral de Justiça, se manifesta pelo desprovimento do recurso – id. 8783348 -.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que determinou a indisponibilidade de bens do agravante.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso promoveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em face de Itamar Martins Bonfim e Fábio Martins Junqueira, visando a condenação dos réus por atos de improbidade administrativa que teriam gerado enriquecimento ilícito e o consequente ressarcimento ao erário público.

Consta da Inicial que o servidor ITAMAR MARTINS BONFIM, no período de 01/04/2015 a 31/03/2018, exerceu cargo político de Secretário Municipal de Saúde em Tangará da Serra, período em que também era servidor efetivo do Estado de Mato Grosso, exercendo o cargo de técnico de nível médio em serviços de saúde do SUS. Por ambos os vínculos o requerido teria recebido a quantia de R$ 372.774,02 (trezentos e setenta e dois mil setecentos e setenta e quatro reais e dois centavos).

Resumidamente, consta da Inicial que o servidor ITAMAR MARTINS BONFIM, no período de 01/04/2015 a 31/03/2018, exerceu cargo político de Secretário Municipal de Saúde em Tangará da Serra, período em que também era servidor efetivo do Estado de Mato Grosso, exercendo o cargo de técnico de nível médio em serviços de saúde do SUS. Por ambos os vínculos o requerido teria recebido a quantia de R$ 372.774,02 (trezentos e setenta e dois mil setecentos e setenta e quatro reais e dois centavos).

O ente ministerial visa também a responsabilização do prefeito em exercício Fábio Martins Junqueira, responsável pela nomeação do Sr. Itamar e por tê-la feito antes mesmo do deferimento da cessão do servidor Itamar pelo órgão do Estado. Assim o ato de cessão possui data posterior a sua nomeação.

Sobreveio a decisão agravada, que deferiu o decreto de indisponibilidade de bens, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, com fulcro nos artigos 297, art. 300 e art. 311, todos do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA pleiteada para determinar a indisponibilidade dos bens dos requeridos Fábio Martins Junqueira e Itamar Martins Bonfim observando os valores máximos apurados individualmente, conforme explicitado na tabela colacionada as fls. 41. Sendo assim, DETERMINO a inclusão dos requeridos na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB (CNJ). Após cumprido os itens anteriores, notifiquem-se os réus para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentarem defesa preliminar. Intime-se ainda o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra para, querendo, no prazo de 10 dias, ingressar no polo ativo da demanda. Encerrado o prazo de apresentação das defesas preliminares, voltem-me para deliberar quanto ao recebimento da inicial. Cite-se, intime-se, cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.”

Pois bem.

Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

(...)

Art. 12.
Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações
, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
ressarcimento integral do dano
, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;”
(Grifei)

A indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4o do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.

De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, desnecessário se mostra para a concessão da medida que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos a parte.

Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado da robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, deve ser demonstrado fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo.

Oportuno notar que é pacífico, no STJ, o entendimento segundo o qual a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa, de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário.

O ponto de inconformismo do recorrente cinge-se no fato de ter tido seus bens indisponibilizados, sem a apuração do eventual dano ao erário, visto que não há nenhuma planilha de cálculo feita por contador que apresente prejuízo ou valores percebidos pelo Agravante.

No caso em apreço, não se discute a possibilidade de indisponibilidade de bens, no entanto, apenas se o valor bloqueado é adequado e suficiente para reparar eventual dano causado ao erário.

Pelo que se infere dos autos, o Agravante durante o exercício do cargo Secretário Municipal de Saúde de Tangará da Serra, recebeu indevidamente o valor de R$372.774,02 (trezentos e setenta e dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e dois centavos), por ter acumulado o subsídio de Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS, cargo efetivo com a função política.

Ao contrário do alegado pelo Agravante, verifica-se da manifestação técnica no 008/SGFP/SEGES/2018 (ID. 7534662 - Pág. 3/8) que foi apurado o valor de R$372.774,02 (trezentos e setenta e dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e dois centavos), revelando ainda, que o agravante, inclusive, postulou pelo parcelamento do débito em 397 (trezentos e noventa e sete) parcelas.

Além disso, constata-se que o Agravante tinha ciência quanto ao ônus da cessão e das respectivas renovações, porém, permaneceu inerte, mesmo após a publicação dos atos de cessão e notificações de cobrança administrativa, fato que ocasionou o seu desligamento da folha de pagamento do Estado, devido a não comprovação de ressarcimento de remuneração do órgão para o qual foi cedido.

Portanto, no caso em tela, inquestionável a existência, nesta fase processual, de indícios suficientes de que os agentes públicos agiram com irregularidade, frustrando os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, conforme ressaltado pela decisão ora recorrida:

(...) o ato de nomeação pelo gestor municipal foi anterior (mais de 08 meses) ao pedido de cessão. Por meio do ATO no 156/GP/2015 de 01/04/2015 o requerido Fábio Martins Junqueira, no uso de suas atribuições legais como prefeito, nomeou o requerido Itamar Martins Bonfim para exercer cargo comissionado de Secretário Municipal de saúde, com base na Lei no 2.218/2004. A cessão foi formalizada antes mesmo do deferimento da cessão, motivo pelo qual o ato de cessão consta com data posterior a sua nomeação, mas com retrocedendo os efeitos desde o período inicial de 01/04/15 a 31/03/2016. (...) Apesar disso, o requerido Itamar permaneceu em exercício do cargo de Secretário de Saúde neste Município, com autorização do estado, do período de 01/04/2015 a 31/03/2016, 01/04/2016 a 31/03/2017 e 01/04/2017 a 31/03/2018, porém sem realizar reembolso ao Estado, fato que caracterizaria enriquecimento ilícito por acumulação indevida de subsídios dos cargos de Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS, do qual é servidor efetivo do Estado de Mato Grosso e de Secretário Municipal de Saúde deste Município.

Deveras, em seu recurso, os agravantes não trouxeram qualquer elemento ou documento apto a desconstituir as evidências das irregularidades constantes no procedimento investigatório que serviu de fundamento para a propositura da ação primitiva.

Ademais, a medida de indisponibilização de bens se sujeita ao contraditório diferido, uma vez que o contraditório prévio, no caso, tem o potencial de tornar a medida sem efeito, se para deferi-la o magistrado fosse obrigado a escutar previamente o réu. O contraditório se dá, em tal hipótese, após a constrição, exatamente para impedir que o réu possa se desfazer do patrimônio sabendo da possibilidade de que seja indisponibilizado.

Vale ressaltar ainda, que a instauração de inquérito civil pelo Órgão Ministerial para apurar prática de ato de improbidade administrativa tem fulcro no art. 129, inciso III, da Constituição Federal que dispõe que são funções institucionais do Ministério Público "promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos".

Portanto, não há que se cogitar em violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, já que o inquérito civil, por ser procedimento administrativo, dispensa a estrita observância destes, dada a sua natureza.

Por outro lado, a existência do elemento subjetivo, cuja ausência é veemente combatida pelos agravantes constitui mérito da ação de improbidade.

Assim é que a maior utilidade da decretação de indisponibilidade dos bens é a de garantir a efetividade do provimento judicial.

A este respeito já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial Repetitivo:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1.
Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).

2.
Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário
.

3.
A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para o acórdão o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "[...] no comando do art. 7o da Lei n. 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

4.
Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.

5.
Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ.
(RECURSO ESPECIAL No 1.366.721 – BA –
Relator
: MIN. OG FERNANDES, j. 26.02.2014) (destaquei).

Nesse sentido também é o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO QUE DECRETA INDISPONIBILIDADE DE BENS – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – CONTRADITÓRIO DIFERIDO– PERICULUM IN MORA PRESUMIDO – ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MATÉRIA DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO. Para haver a decretação de indisponibilidade de bens, basta a presença dos requisitos de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade à custa de prejuízo ao erário, sendo prescindível a comprovação de que o investigado esteja dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando contido no art. 7o, da Lei n. 8.429/92, porquanto, presumido.
Não há que se falar em violação ao contraditório, o deferimento das medidas de afastamento e de indisponibilidade de bens sem prévia manifestação do réu, uma vez que a medida de indisponibilização se sujeita ao contraditório diferido.
Recurso desprovido. (TJ-MT - AI: 10035129820178110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 27/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2020)

Desta forma, examinando a documentação trazida aos autos é possível, em sede de cognição sumária, concluir pela possibilidade de o ato do agente ter causado danos à administração, considerando que

há indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa que ofenderam os princípios da legalidade, moralidade administrativa e impessoalidade, não sendo crível presumir nessa fase que a conduta do Requerido esteve desprovida de má-fé ou dolo.

Logo, da vasta documentação se constata a existência de indícios suficientes e concordantes da prática de ato de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito, o decreto de indisponibilidade de bens é imperioso, uma vez que o perigo da demora da prestação jurisdicional é implícito ao comando do artigo 7o da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.

Nesse contexto, existindo indícios de possível prejuízo ao erário, o que deverá ser apurado durante a instrução probatória, de rigor o decreto de indisponibilidade de bens no valor do efetivo prejuízo.

Destaco ainda, que a liminar deferida pelo juízo
a quo
não traz nenhum dano aos agravantes, posto que apenas coloca os seus bens particulares em indisponibilidade para garantia de futura execução, permitindo-lhes a livre administração de seus bens. Garantida a execução, o excesso poderá ser liberado do gravame e até mesmo ser apreciado eventual requerimento para alienação ou troca de parte dos bens gravados.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021